Tribunal: TJDFT
Processo: 0037058-24.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0037058-24.2007.8.07.0001 EMBARGANTE: JOSE MARIA DA CUNHA EMBARGADO: JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS, WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS, LEONARDO RORIZ, MARIA LEILA VIEIRA RORIZ REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intimem-se os embargados/réus para responder aos declaratórios interpostos, no prazo legal. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR